Tribunal: TJPA
Processo: 0802224-76.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802224-76.2021.8.14.0000
RECORRENTE: JOÃO CALDEIRA DA SILVA, ROSALBA CALDEIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0802224-76.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RECORRENTE: JOÃO CALDEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: JORGE LUIZ ANJOS TANGERINO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE DE DEFESA DA VÍTIMA).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

DA AUSÊNCIA DE AUTORIA PARA A PRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE.

Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, quanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP. decisão de pronúncia mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
o recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº
0802224-76.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RECORRENTE: JOÃO CALDEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: JORGE LUIZ ANJOS TANGERINO (OAB-PA 9009)

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOÃO CALDEIRA DA SILVA,
por intermédio de advogado constituído contra a decisão exarada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA
(fls. 141-143), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(fls. 02/04), em síntese, que no dia 8 de abril de 2005 a vítima Luiz José da Silva foi encontrada assassinada em sua residência com dois tiros na cabeça.

As investigações policiais deram conta de que houve a participação indireta da denunciada Rosalba Caldeira daa Silva, a qual tinha um relacionamento estável com a vítima, na condição de companheira, cuja os fatos evidenciam que a mesma mantinha o firme propósito de eliminar a vida de seu companheiro, inclusive o depoimento da testemunha Claudemir Nogueira Freitas, relata que a denunciada estava programando o hediondo crime, que dias antes do crime, foi procurada pela denunciada para confeccionar 2 (duas) chaves da casa e forneceu ao réu JOÃO, que foram apreendidas pela polícia, evidenciando desta maneira a facilitação do executor para crime ora investigado.

O denunciado João Caldeira da Silva já nutria uma relação de ódio contra a vítima, de acordo com o depoimento da testemunha Diec Caldeira da Silva.

As evidências apuradas no inquérito policial dão conta que o homicídio se deu por questões patrimoniais, haja vista a vítima era empresário de sucesso e já desejava a separação judicial.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos oras recorrentes como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, I e IV,
c/c art. 61, inciso II, alínea “e”, todos
do Código Penal Brasileiro
.

A Denúncia foi recebida em 14 de setembro de 2015.

Sentença de pronúncia prolatada em 28/05/2018 (ID. 4743808).

Intimação da sentença do réu JOÃO CALDEIRA DA SILVA em 14/05/2019, conforme Certidão (ID.
4743809
).

Em 13/03/2019 fora interposto o Recurso em Sentido Estrito em favor de
JOÃO CALDEIRA DA SILVA E ROSALBA CALDEIRA DA SILVA
(ID.
4743809
).

Em certidão lavrada em 10/04/2019 (ID.
4743809
)
atestou a tempestividade do recurso interposto somente em relação ao réu
J
OÃO CALDEIRA DA SILVA
,

Em decisão prolatada 11/06/2019, pelo juízo de primeiro grau (ID.
4743809
), no qual recebeu o presente recurso em relação apenas ao réu
J
OÃO CALDEIRA DA SILVA
,
reconhecendo a intempestividade em relação à ré ROSALBA CALDEIRA DA SILVA, razão pela qual determinou o desmembramento do feito em relação a pronunciada.

Irresignado, a ora recorrente
, através de advogado constituído,
interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(ID.
4743791
),
pugnando
pelo
impronunciamento, por insuficiência de
provas ou indício de participação do recorrente no delito.

Em
contrarrazões

(ID.

4816042
),
o representante do Ministério Público pugnou pela confirmação da sentença de pronuncia recorrida em seus termos, por entender ser melhor JUSTIÇA.

Nesta

Instância Superior (ID.

4816042
),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
,
do
Recurso em Sentido Estrito interposto por JOÃO CALDEIRA DA SILVA.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

O presente recurso Em Sentido Estrito objetiva a reforma da sentença de pronúncia, postulando a defesa a impronúncia do recorrente em virtude da ausência de indícios de autoria.

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA PARA A PRONÚNCIA.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
autoria
e materialidade
delitiva,
da seguinte forma:

A materialidade do fato é inconteste, conforme se observa pelo Laudo Necroscópico (ID.
4743795)
,
pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID. 4743795), assim como as testemunhas ouvidas em juízo.

No que diz respeito à autoria delitiva, há indícios de autoria, diante das testemunhas ouvidas em Juízo, no qual trazemos trechos de suas declarações.

A testemunha
ADELSON BEZERRA DA SILVA
,
policia
l
militar,
afirmou em juízo
(ID: 4743802)

“QUE
estava em ronda quando tomou conhecimento do fato e se deslocou ao local do crime; que no imóvel se deparou com o corpo da vítima no chão; QUE visualizou que havia uma molho de chaves na fechadura da cozinha, pelo lado de dentro, além de que havia uma chave pelo lado de fora; QUE havia um cadeado aberto, que era da grade; que ao sair da casa viu que haviam várias pegadas ao redor, bem como no muro;
QUE

o recorrente fora levado até as referidas pegadas, e o pé se encaixou perfeitamente, levando a crer que eram dele;
QUE

a Autoridade Policial o enviou em diligências na companhia do escrivão e um policial civil até os chaveiros da cidade a fim de descobrirem onde teria sido confeccionada a chave encontrada no local do crime;
QUE

foram até Claudemir Nogueira e este confirmou que ele teria feito a cópia da chave a pedido de uma senhora
;
QUE
foi até a loja em um veículo tipo “D-20”;
QUE
diante das características da mulher e do veículo, os policiais concluíram que se tratava de Rosalba;
QUE
posteriormente Claudemir reconheceu Rosalba;
QUE
tomou conhecimento que houve desavenças entre a vítima e o recorrente, qu
e
nessa oportunidade, ameaçou matar a vítima
.”

A
testemunha
CLAUDEMIR NOGUEIRA FREITAS
asseverou

(ID
.
4743802).

“QUE
dias antes do crime, Rosalba fora até seu estabelecimento em um veículo “D-20” e pediu para que confeccionasse duas (2) chaves, as quais reconhece na audiência de instrução e julgamento;
QUE
posteriormente conheceu Rosalba como sendo a pessoa que solicitou o referido serviço
“

A testemunha
KENJI CHAND CABRAL TSUKAMOTO
afirmou

(ID: 4743805)

“QUE
estava acompanhando Diec, filho da vítima, no momento que encontraram o corpo na casa; que após chamarem a polícia, que fazia averiguações no imóvel, visualizou que encontraram um molho de chaves no lado de dentro e uma chave na porta pelo lado de fora; que os policiais também procuraram sinais de arrombamento, mas não encontraram
.“

.

A
testemunha
MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA
, em fase inquisitorial, asseverou

(ID: 4743796)
:

QUE
fora procurada por Rosalba e José Carlos, e lhe propuseram que se proximasse da vítima fingindo interesse amoroso, e quando estivesse íntima, o matasse envenenado; que ofereceram a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais); que não aceitou a referida proposta.
”

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser
o
ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

É do conhecimento público, em se tratando de processo dos crimes de competência do Tribunal do Júri, a existência de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou de participação já são suficientes para a decisão de pronúncia, posto que a aplicação do princípio
in dubio pro societate,
neste momento processual, possui supremacia em relação ao princípio
in dubio pro reo
, isto é havendo dúvidas a respeito da autoria delitiva estas devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, pois a pronúncia não é juízo de mérito da acusação, porém de admissibilidade.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. (...).

2.
A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia
. (...).

(STJ - AgRg no HC n.º 247.911/MG 2012/0139530-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, de Publicação: 02/06/2015). GRIFEI
.

O
Magistrad
o
de primeiro grau, em sua decisão de pronúncia guerreada motivou adequadamente através de suas razões de pronunciamento dos acusados, considerando a presença de provas de materialidade (declaração de óbito da vítima e depoimentos), e, de indícios da autoria através da prova colhida através das declarações das testemunhas durante a instrução processual. Diante de tais fatos não há procedência do pleito requerido.

Diante do conjunto probatório, entendo impertinente os argumentos da defesa, razão pela qual rejeito o referido pedido
.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente.

Pelo exposto,
conheço
o recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/05/2021